Tribunal: TJDFT
Processo: 0751123-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0751123-53.2025.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: SAMANTHA DA SILVA FERREIRA RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO SEGUNDO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Cuida-se de reclamação, com pedido de liminar, interposta por S.D.S.F. contra a decisão do JUÍZO DO SEGUNDO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA, que absolveu o réu Leandro Silva de Oliveira do crime de perseguição (art. 147-A do Código Penal) e revogou as medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas nos autos do processo n. 0740357- 24.2024.8.07.0016. A reclamante sustentou, em síntese, que, entre os dias 30/4/2024 e 11/5/2024, após o término do relacionamento, o ex-companheiro passou a importuná-la com ligações insistentes, inclusive de números desconhecidos, Posteriormente, em 11/5/2024, ele invadiu o seu antigo local de trabalho, tentando reatar o relacionamento, e, diante da negativa, danificou seu veículo, cortando três dos pneus. A ação teria sido gravada por câmera do circuito de vigilância das proximidades. Em 30/12/2024, o ex-companheiro entrou em contato com o irmão da reclamante para obter informações sobre sua vida pessoal, demonstrando comportamento de vigilância e invasão de privacidade. Alega que tais condutas revelam risco atual à sua integridade física e psicológica, justificando a manutenção das medidas protetivas. Discorreu que não há, no texto da Lei Maria da Penha, o requisito de fato novo para a concessão ou manutenção das medidas protetivas de urgência, tendo em vista que a finalidade é justamente evitar a repetição e a escalada dos atos de violência. Ressaltou que a decisão impõe à mulher rigoroso ônus probatório, transferindo-lhe a obrigação de recorrer ao Poder Judiciário para solicitar novamente a medida, no caso de ocorrência de novos atos de violência, deixando-a em situação de verdadeira vulnerabilidade. Destacou que, em casos de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima deve ter especial relevância, por serem crimes ocorridos no âmbito privado, muitas vezes não existindo testemunhas oculares dos episódios de violência sofridos pelas ofendidas, como resultado da ponderação dos princípios constitucionais de proteção à mulher e de liberdade por parte do ofensor. Requer, liminarmente, a concessão das medidas protetivas previstas no art. 22, inciso I e III, da Lei 11.340/06, consistentes na proibição de aproximação e contato por qualquer meio, bem como, no mérito, a reforma da decisão que revogou as medidas. É o relatório. DECIDO. Conheço da reclamação, com base no art. 232 do Regimento Interno deste tribunal, que dispõe: "Art. 232. Admitir-se-á reclamação no processo penal contra ato jurisdicional que contenha erro de procedimento que, à falta de recurso específico, possa resultar em dano irreparável ou de difícil reparação." E, com base no art. 235 da mesma norma, “o relator poderá atribuir eficácia suspensiva à reclamação quando concorrerem a relevância dos fundamentos da interposição e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação”. Exige-se, portanto, a presença concomitante dos pressupostos autorizativos da liminar, não suprindo um a falta do outro. E o cenário delineado nos autos não evidencia a probabilidade de risco de dano irreparável ou de difícil reparação à ofendida até que a questão possa ser submetida ao Colegiado. Como é cediço, as medidas protetivas de urgência “apresentam caráter excepcional e devem vigorar enquanto houver situação de risco para a mulher. Desse modo, cabe ao Magistrado analisar as particularidades de cada caso a fim de manter tais medidas por um período adequado e suficiente a garantir a proteção da mulher em situação de vulnerabilidade, sem implicar excesso que viole injustificadamente o direito de ir e vir do réu, pautando-se sempre em critérios de proporcionalidade” (Acórdão 1700745, 07018208720238070017, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 11/5/2023, publicado no DJE: 23/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). E pelo que se depreende dos autos de origem, embora a reclamante tenha narrado episódios de importunação e dano ao patrimônio ocorridos entre 30/4/2024 e 11/5/2024, além de posterior contato com familiar em 30/12/2024, verifica-se que não há notícia de novas intercorrências após tais fatos. A audiência de instrução e julgamento ocorreu em 6/10/2025, cerca de 10 (dez) meses depois do último fato, ocasião em que a vítima declarou não manter contato com o reclamado desde então. Destarte, neste juízo estreito de delibação, em que pese a relevância da palavra da vítima nos casos de violência doméstica e familiar, a falta de contemporaneidade dos fatos evidencia que não subsiste situação de risco atual capaz de justificar a concessão imediata das medidas protetivas antes da apreciação colegiada. Assim, não se configura o periculum in mora, requisito indispensável à concessão da liminar, nos termos do art. 235 do RITJDFT. A relevância dos fundamentos, por si só, não supre a ausência do risco concreto. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Defiro o pedido de gratuidade da justiça, tendo em vista que a reclamante é assistida pela il. Defensoria Pública. Intime-se. Solicitem-se as informações ao juízo reclamado. Intime-se o ofensor para, querendo, manifestar-se. Após, colha-se o parecer da D. Procuradoria de Justiça Criminal. BRASÍLIA, DF, 19 de novembro de 2025 16:17:23. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator